Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-49.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO - CPF: 870.468.651-91 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO - CPF: 870.468.651-91 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000723-49.2019.8.11.0003

APELANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO

APELADO: EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR REJEITADA.
VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DO AUTOR SEM QUE ELE TIVESSE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS FURTADOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. MARCO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS.

Nos termos do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários, pois compete tanto à empresa que comercializa o veículo, quanto a instituição financeira que concede o financiamento, adotarem as cautelas necessárias no sentido de impedir a atuação de falsários, para a celebração dos contratos em nome de terceiros.

A instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao autor por defeitos relativos à prestação do serviço.

Deve ser mantido o valor fixado como dano moral se foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte e do STJ, os quais orientem que na fixação dessa indenização devem ser levadas em consideração as peculiaridades da causa – gravidade do ato, potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000723-49.2019.8.11.0003

APELANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO

APELADO: EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas de sentença que,
julgando procedente
a Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ewerton Paz Landim de Castro contra as empresas COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
declarou inexistente o contrato n.
00000020028880419000,
no valor de R$ 71.970,00, com vencimento para o dia 06 de agosto de 2018,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$12.000,00 por dano moral,
com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento,
bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de fls.70/72 - ID 18686452. (id 132826261-pág. 01/08)

Opostos Embargos de Declaração pela COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., não foram providos, tendo o juízo
a quo
condenado a embargante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2º do art. 1026 do CPC (ID 132826270-PÁG. 01/04)

RECURSO DA COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (
id 132826275-pág. 01/17)

A apelante argui
preliminar de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de não ser a responsável pela concessão do objeto do litígio,
não teve culpa e tampouco responsabilidade sobre a decisão tomada pela segunda requerida, uma vez que sequer participou da relação contratual firmada.

Explica que o cliente que tem uma proposta de financiamento aprovada por uma Instituição Financeira, se equipara àquele que tem o dinheiro em mãos para realizar a compra à vista, não competindo à revendedora discutir a origem do “dinheiro/crédito”, mas apenas realizar a venda do produto.

Aduz que nestes casos, a instituição financeira é que responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros.

MÉRITO

Alega que houve culpa concorrente do autor - que teve seus documentos extraviados em 23/05/2018 e em virtude desse fato foi vítima do crime de estelionato no financiamento de um automóvel HB20 1.0, UNIQUE -, porquanto, ele deixou de comunicar aos órgãos de proteção ao crédito a perda, fazendo apenas o BO, o que possibilitou o resultado lesivo.

Diz que não havia meios de identificar eventual fraude em razão da ausência dessa comunicação ao SPC OU AO SERASA.

Sustenta que não há como lhe atribuir conduta ilícita ou antijurídica apta a ensejar danos extrapatrimoniais e que se houve dano, foi causado exclusivamente por terceiros.

Na hipótese de ser mantida a condenação, pleiteia a redução do valor fixado como reparação para R$3.000,00, que entende ser mais justo e razoável.

RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(id 132826266-pág. 01/14)

A apelante alega inexistência de culpa, de ato ilícito e de nexo causal entre a sua conduta e o resultado lesivo, o que exclui sua responsabilidade.

Diz que apenas autorizou a formalização do contrato após análise dos documentos e informações que lhes foram prestadas e se confirmada a ocorrência de fraude, ela é tão vítima quanto o autor, o que configura culpa exclusiva de terceiro em atividade criminosa.

Aduz que a parte autora não comprovou que foi exposta a situações vexatórias, sendo descabida a condenação em danos morais.

Caso mantido o
decisum,
requer seja reduzido o valor da condenação, sob o argumento de ser excessivo, o que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Também impugna o marco inicial da incidência dos juros, afirmando que devem ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

RECURSO DE EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO
(id 132826272-pág. 01/05)

O apelante insurge-se apenas contra a importância fixada como dano moral, pedindo que seja elevada para R$15.000,00 a cada recorrida, patamar que considera mais razoável e proporcional aos danos sofridos.

Alega que foi vítima de crime grave e correu risco de vida, pois sofreu ameaças dos quadrilheiros em seu trabalho, conforme demonstra o BO n. 2018.303245.

Diz que os juros deverão fluir a partir do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões nos 132826280-pág. 01/8 e ids132826282-pág. 01/06.

Sem contrarrazões de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (id 132826284-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000723-49.2019.8.11.0003

APELANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO

APELADO: EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

RECURSO DA COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Antes farei um resumo dos fatos que ensejaram a presente Ação.

Em 23/05/2018 o autor teve seus documentos extraviados - carteira de motorista (CNH), cartão do banco e CRLV do seu veículo placa OBB-6534, registrando o Boletim de Ocorrência n° 2018.168820, anexo.

Em 25/09/2018, foi informado pela Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos de Rondonópolis que a equipe de investigação abordou o veículo HB20 de cor branca placa QCM-5976, ano/modelo 2018/2019, conduzido por Rafaela Alves Kinach, com documentação do veículo em nome do Autor, restando apurado que o carro era produto de estelionato, conforme mostra o Inquérito Policial juntado aos autos.

O contrato de financiamento foi firmado entre as Requeridas e o estelionatário por meio da utilização da Carteira Nacional de Habilitação do autor, extraviada.

A empresa recorrente é revendedora de veículos e o seu
funcionário - Bruno Lima da Silva -, que vendeu o carro para o estelionatário, reconheceu em depoimento à autoridade policial que o verdadeiro Ewerton (autor) não é o mesmo que foi a loja se passando por ele.

Ademais, nos termos do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários, pois compete tanto à empresa que comercializa o
veículo
, quanto a instituição financeira que concede o
financiamento
, adotarem as cautelas necessárias no sentido de impedir a atuação de falsários, para a celebração dos contratos em nome de terceiros.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDIÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
Tanto a revendedora que procede à venda de veículo a terceiro fraudador, dentro de suas dependências, quanto à Instituição Financeira que firma contrato de financiamento com estelionatário sem averiguar a regularidade da contratação, respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

(TJ-MG - AC: 10431140001758001 Monte Carmelo, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Por essas razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A alegação de que houve culpa concorrente do autor por ter deixado de comunicar aos órgãos de proteção ao crédito a perda, fazendo apenas o BO, e que não havia meios de identificar eventual fraude em razão da ausência dessa comunicação, não pode ser acolhida.

Cabem às empresas comerciais e às instituições financeiras, como prestadoras de serviços, a responsabilidade de se organizarem de tal forma que possam atender de maneira eficiente sua clientela.

O que ficou demonstrado é que a apelante não tomou as devidas precauções ao vender o veículo ao estelionatário, deixando de checar as assinaturas e os documentos apresentados, visto que o seu funcionário
que vendeu o carro para o estelionatário, afirmou em depoimento à autoridade policial que o verdadeiro Ewerton (autor) não é o mesmo que foi a loja se passando por ele.

Logo, o autor tomou as providências necessárias realizando o BO, tanto é que no momento em que a polícia localizou seu documento e o carro em seu nome, mas com outra pessoa, apreendeu o veículo e o avisou.

Quanto ao pedido de redução da indenização – R12.000,00 -, não merece reforma, porquanto, foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte e do STJ ao orientar que na fixação dos danos morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa – gravidade do ato, potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhante. Além disso, a condenação foi solidária e considerando o poder econômico das requeridas, descabe alegar que o valor foi excessivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da requerida
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

No que tange à exclusão de culpabilidade alegada por esta apelante, não pode ser acolhida, pois ela não comprovou ter tomado todas as medidas acautelatórias para evitar o golpe perpetrado, restando evidente a sua culpa em tal circunstância, bem como a falha dos procedimentos de segurança.

Assim, compete a ela, bem como à outra recorrente, arcar com os prejuízos causados ao nome da vítima.

Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula
479
, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, descabe
alegar inexistência de culpa, de ato ilícito e de nexo causal entre a sua conduta e o resultado lesivo, bem como que a parte autora não comprovou que foi exposta a situações vexatórias, sendo indiscutível neste caso a condenação em danos morais.

Confira-se:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALIENA FIDUCIARIAMENTE VEÍCULO SEM QUE O PROPRIETÁRIO DO BEM TENHA CONHECIMENTO ACERCA DA TRANSAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. O artigo 186, do Código Civil, preceitua que a conduta antijurídica, imputável a uma pessoa, importa na obrigação de sujeitar o ofensor a reparar o mal causado. Portanto, qualquer pessoa que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem tem obrigação de reparar o dano. 2.
Ao conceder financiamento, para a aquisição do veículo, sem as cautelas mínimas de verificação relativas aos dados das partes envolvidas na transação, age com negligência o agente financiador, contribuindo para a prática do ato ilícito e, em consequência, tornando-se responsável pelo dano sofrido pela vítima.
3.
A prática de fraudes por terceiros se insere dentro da teoria do risco do empreendimento e constitui fortuito interno, o qual não possui o condão de romper o nexo causal, pois é inerente à atividade do fornecedor de serviços. Inteligência dos enunciados nº 479, STJ
e 94, deste Tribunal. 4. É devido ao apelante o valor, a título de dano material, relativo às multas de trânsito vencidas a partir no mês de janeiro de 2011, bem como do IPVA daquele ano e dos subsequentes que lhes foram opostos e desembolsados. 5. O autor também faz jus à indenização por danos materiais consistente no valor que deixou de receber com a venda do veículo, cujo montante foi entregue, pela instituição financeira, ao terceiro fraudador. 6. Indenização por danos morais. R$ 10.000,00 (dez mil reais). Manutenção. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-RJ - APL: 00089068420138190206, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Quanto ao valor fixado como dano moral, já foi decidido pela sua manutenção.

No que tange ao marco inicial da incidência dos juros, não devem ser a partir do arbitramento, consoante alegou a apelante,
mas a partir do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ,
por se tratar de relação extracontratual.

RECURSO DE EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO (autor)

Em relação à importância fixada como dano moral, conforme já definido no Recurso da
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, deve ser mantida, consoante as razões ali expostas.

Quanto à incidência dos juros, acolho o pedido para determinar que incidam a partir do evento danos, consoante enuncia a Súmula 54 do STJ.

Isso posto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do autor
EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO

NEGO PROVIMENTO aos Recursos das requeridas
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal das requeridas, majoro a verba honorária de 12% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022